Tribunal: TJDFT
Processo: 0716247-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO PERSONAL CARE. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. RECUSA DE COBERTURA. NÃO COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA NA CLÍNICA INDICADA. INEXISTÊNCIA. REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. EVIDÊNCIA DE FRAUDE. OFÍCIO À DELEGACIA DE POLÍCIA. SENTENÇA MANTIDA
1. A relação firmada entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, a teor do enunciado da Súmula 608 do STJ.
2. A notificação extrajudicial, sem aviso de recebimento, não é suficiente para comprovar a negativa da operadora de saúde em assegurar o tratamento.
3. Havendo rede credenciada ao plano de saúde, a operadora não pode ser compelida a realizar o procedimento num único estabelecimento recomendado pelo médico especialista que integra a própria instituição.
4. Diante da ausência de obrigatoriedade da operadora em custear tratamento em determinada clínica, não há que se falar em reembolso de despesas não comprovadas.
5. Ante a ausência de ato ilícito, não há que se falar em dano moral.
6. Ao contatar, por similitude a outros precedentes deste e. Tribunal, indícios da prática de crimes, oficie-se à Delegacia de Polícia para apuração.
7. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.